Tribunal: TJDFT
Processo: 0767864-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DE GENITORA. PESSOA IDOSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA CONFIRMADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACUSADO DEPENDENTE QUÍMICO. COMPREENSÃO DO COMANDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO CONFIGURADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, II, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Lei n. 11.340/2006 deve ser aplicada quando reconhecida a situação de hipossuficiência, subordinação, hierarquia e/ou vulnerabilidade entre a vítima e o agressor. 1.2. O fato de o acusado ser dependente químico, por si só, não afasta a vulnerabilidade e hipossuficiência de sua mãe, bastante idosa, que sofre ameaças e xingamentos reiterados em decorrência de subjugação feminina. 1.3. Preliminar de incompetência do Juízo especializado rejeitada.
2. Para consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente consistente em se aproximar da vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta, sendo irrelevante a razão do descumprimento da ordem judicial.
3. Se os relatos das testemunhas envolvidas, incluindo policiais militares, confirmam que o acusado compreendeu o teor do mandado por intermédio do qual foi intimado sobre o deferimento de medidas protetivas que proibiam aproximação e contato com sua mãe, o desprezo deste ao comando judicial, após receber o documento, tornam inviável a absolvição por ausência de dolo na conduta.
4. O fato de o acusado, no dia de Natal, ter se dirigido até a casa em que sabia que sua genitora estaria, após tomar conhecimento de que não poderia sequer entrar em contato com mesma, invadindo o local, após pular o muro, portando uma barra de ferro, denotam elementos concretos que autorizam a valoração desfavorável da vetorial de circunstâncias do crime.
5. Na primeira fase de cálculo da pena, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
6. Inaplicável a atenuante do art. 65, II, do Código Penal se comprovado que o acusado tinha compreensão do teor da decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor de sua mãe.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.